Tribunal: TJMT
Processo: 0004790-91.2019.8.11.0062
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004790-91.2019.8.11.0062
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Jogo de azar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 052.973.841-41 (APELANTE), MARCELO CLEBER MORELLI - CPF: 029.804.971-69 (APELADO), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Apelação
Criminal:
0004790-91.2019.8.11.0062

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ

Recorrente
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
MARCELO CLEBER MORELLI

SÚMULA DE JULGAMENTO:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CONTRAVENÇÃO PENAL
. JOGO DE AZAR. INTUITO LUCRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a ação penal por
sentença
assim redigida:
"VISTOS ETC. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com base no incluso procedimento inquisitorial, ofereceu denúncia em desfavor de MARCELO CLEBER MORETTI, já qualificado nos autos, pela suposta prática de crime tipificado no Artigo 50, caput, do Decreto-Lei no 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais. Consta da inicial acusatória que:
“
Segundo consta dos autos, na data dos fatos, 17/08/2019, por volta das 21h25min, no estabelecimento comercial vulgo Bar da Lagoa, Localizado na Rua Urubu Rei, no Bairro CPA IV, o denunciado Marcelo Cleber Morelli, foi flagrado explorando jogo de azar em lugar acessível ao público. Fazem esclarecer as investigações policiais que, a Polícia recebeu uma informação de que
o
denunciado realizava o chamado “jogo do bingo”, e ao chegar ao local constatou-se a veracidade da denúncia, tendo lhe flagrado explorando jogo de azar em lugar acessível ao
público, mediante
pagamento, com habitualidade, uma vez que realizava o bingo todo sábado e domingo há sete anos, com nítido interesse econômico e havendo um número considerável de apostadores. Após realizar a detenção do suspeito foram apreendidas
duas cartela
de bingo, bem como o denunciado em seu depoimento confessou ser o responsável pelo referido jogo. Assim agindo, o denunciado praticou o crime previsto no artigo 50, do Decreto-lei no 3.688/41, in
verbis
: Art. 50 – Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante pagamento de entrada ou sem ele: Pena – prisão simples, de três meses a um ano, e multa de dois a quinze contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos móveis e objetos de decoração do local. – ID. 60757927 – pág. 36/39. O TCO 912/2019 foi instruído com as seguintes peças relevantes: Boletim de Ocorrência, Termo de Declarações
no
9709/2019, assinado pelo declarante, Termo de Notificação de Audiência, ID. 60757927 – pág. 24 a 28 e Antecedentes Criminais, ID. 60757927 – pág. 30. O réu foi citado e notificado ao ID. 60757927 - Pág. 55. A Defesa Preliminar do denunciado consta encartada no ID 60757927 – pág. 45/59, oportunidade que requereu a designação de nova audiência, para a realização de proposta de transação penal. A denúncia foi recebida em 15 de maio de 2021, conforme decisão de ID. 60757927 – pág. 59. Sem óbices ao prosseguimento do feito, realizou-se a Audiência de Instrução e Julgamento no dia 10 de junho de 2022, ocasião em que foi instruído também o
processo 0001360
-34.2019.8.11.0062, ouvida a testemunha José Cleber Rodrigues dos Santos Campos e realizado o interrogatório do réu, tudo pelo sistema de videoconferência (ID. 87679283). Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado (ID. 89419504). Por sua vez, a defesa pleiteou o arquivamento do processo por atipicidade criminal dos fatos e, subsidiariamente, em caso de condenação que seja aplicada a pena mínima legal e a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito (ID. 90947552). Por fim, vieram-me os autos conclusos para a prolação da sentença. É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO Verifica-se que
o
processo em tela está apto para o julgamento. Presentes as condições que dão suporte ao exercício do direito de ação, bem como os pressupostos processuais necessários à constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, o iter procedimental transcorreu dentro dos ditames legais, sendo asseguradas às partes todos os direitos, e respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Desta feita, não se vislumbram nulidades ou irregularidades de ordem processual a serem escoimadas. À míngua de preliminares suscitadas pelas partes, passo, doravante, à análise meritória. O delito pelo qual o acusado está sendo processado é assim tipificado pelo Decreto-lei
no
3.688/41: Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem
ele Pena
– prisão simples, de três meses
a
um ano, e multa, de dois a quinze contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos moveis e objetos de decoração do local. Dessa forma, trata-se de infração penal que se consuma mediante o estabelecimento ou exploração de jogo de azar. Observa-se, ainda, que é elemento ínsito ao tipo penal
a
exploração com a finalidade de mercancia, em local destinado à prática dos jogos, tanto o é que
o
preceito secundário da norma prevê como efeito da condenação a perda dos móveis e objetos de decoração do local. Delineado o âmbito de incidência da norma penal nos termos acima descritos, não se verifica-
se a
perfeita subsunção dos fatos em análise à norma penal imputada ao acusado na denúncia. Dos elementos informativos constantes no TCO, produzidos, portanto, sem o crivo do contraditório, extrai-se que a polícia recebeu informação de que
o
réu realizava o chamado "jogo do bingo" e, ao chegar no local, constatou-se a veracidade da denúncia, tendo lhe flagrado explorando jogo de azar em lugar acessível ao público, mediante o pagamento, com habitualidade, uma vez que realizava o bingo todo sábado e domingo há sete anos, com nítido interesse econômico e havendo um número considerável de apostadores. Foram apreendidas 2 (duas) cartelas de bingo, bem como o denunciado confessou em seu depoimento ser o responsável pelo referido jogo. Todavia, em Juízo, a testemunha José Cleber Rodrigues dos Santos Campos, Policial Militar, disse não se recorda bem dos fatos. Afirmou apenas que viu pessoas no estabelecimento e não a prática do jogo de azar. Perguntado pelo defensor se se recordava de ter apreendido duas cartelas de bingo, respondeu que também não se recordava. Neste viés, não há prova segura de que a prática do jogo de bingo era realizada como a fonte direta de renda do acusado, que ele o promovia em local primordialmente destinado
a
este fim. Em seu interrogatório, o réu confirmou que na data de 25 de maio de 2019 promoveu um jogo de bingo, não com o objetivo de auferir renda da prática, mas tão somente para atrair mais clientes para o seu estabelecimento, um bar destinado à venda de bebidas e espetinhos, no qual atua há mais de 10 anos. Disse ainda que na data de 17.08.2021, cujos fatos são elucidados nesta ação penal, sequer estava no Bar, negando, portanto, que tenha promovido bingo, sequer como forma movimentar o estabelecimento. Assegurou, por fim que “o seu forte” é a comercialização de bebidas e alimentos em seu bar. Neste norte, não se vislumbra a prova segura do dolo, necessário à caracterização do tipo penal em análise, de que
o
denunciado visava o lucro advindo da exploração do jogo do bingo, em local destinado primordialmente
a
este fim. Neste viés, incide sobre o acusado o benefício da dúvida. Para elucidar: APELAÇÃO CRIME. ARTIGO 58, § 1o, "B", DO DECRETO-LEI N. 6.259/44. JOGOS DE AZAR. JOGO DO BICHO. TIPICIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 1. A conduta de exploração de jogos de azar é típica, estando prevista na Lei de Contravenções Penais, perfeitamente recepcionada pela Magna Carta. 2. Embora comprovada
a
existência do fato típico, antijurídico e culpável,
a
absolvição do réu é impositiva, tendo em conta não ter restado esclarecido qual era sua relação com a prática contravencional. Falta de comprovação da existência de dolo na conduta do réu ou de liame
intelectual
e de participação nos lucros. 3. Absolvição com base no apotegma "in dubio pro reo". RECURSO
PROVIDO.(
Recurso Crime, No 71005440755, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge
Cechet
, Julgado em: 09-11-2015) No processo criminal, para a legalidade de um édito condenatório, à luz do artigo 5o, inciso LVII da CF, tudo deve ser certo como
a
evidência. A condenação exige a certeza, fundada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciem o delito e sua autoria, não bastando alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portanto, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. Diante deste quadro, é de rigor
a
absolvição do querelado em relação aos fatos descritos na queixa, por não haver provas suficientes que ensejem uma condenação. DISPOSITIVO Diante do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e ABSOLVO MARCELO CLEBER MORELLI, qualificado nos autos, da imputação prevista Artigo 50, caput, da Lei no 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais) o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, procedam-se as anotações de praxe e baixas necessárias. P.I.C. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA JUIZ DE
DIREITO"

2. A
apelação criminal
foi interposta pelo Ministério Público
,
sustent
ando
que:
a) existe prova suficiente de que no estabelecimento comercial da parte ré estava sendo realizado jogo de bingo; e b) o réu se beneficiava indiretamente do costumeiro bingo que realizava frequentemente aos sábados e domingo
s
, com o objetivo de atrair mais clientes para o seu bar. Requereu o provimento do recurso para condenar o réu ao crime que lhe foi imputado.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Parecer
do
Ministério
Público
pelo
provimento do recurso.

5.
Contravenção
penal. Jogo de azar.
A
contravenção
de
jogo
de azar
apresenta

os

seguintes

elementos
: (a)
estabelecer

ou

explorar

jogo
de azar;
(b)
em

lugar

público

ou

acessível
; c)
independentemente
de
pagamento
de entrada (
art.
50
do
Decreto
-lei 3.688/41).

A contravenção de e
xplorar

jogo
de azar
compreende
o

intuito

lucrativo
, como elemento
do tipo
(TJ-PR - APL: 00052220720158160129 Paranaguá 0005222-07.2015.8.16.0129 (
Acórdão
), Relator: Emerson Luciano Prado
Spak
, Data de
Julgamento
: 07/02/2022, 4a
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 07/02/2022).
Inexistindo

prova
d
o intuito lucrativo
, o
réu

deve
ser
absolvido
. No
presente

caso
,
a análise d
o
depoimento
da
testemunha
PM José Cleber,
bem

como

d
o
interrogatório
do
réu
,

não

demonstra
que o bingo
tinha
o
intuito

lucrativo
. Assim
, acertadamente

fundamentou
o
juízo
de
primeiro

grau
que
:
"Neste
viés
,
não

há

prova

segura
de que a
prática
do
jogo
de bingo era
realizada

como
a
fonte

direta
de
renda
do
acusado
, que
ele
o
promovia

em
local
primordialmente

destinado

a

este

fim
. (...)
Neste
norte
,
não
se
vislumbra
a
prova

segura
do
dolo
,
necessário
à
caracterização
do
tipo
penal
em

análise
, de que
o

denunciado

visava
o
lucro

advindo
da
exploração
do
jogo
do bingo,
em
local
destinado

primordialmente

a

este

fim
.
"

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.
Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024